Tribunal: TJSP
Processo: 1010044-79.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Recurso Especial. Cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento bancário. Tema 972 decidido pelo E. STJ no Recurso Especial no 1.639.320/SP, sob regime de recurso repetitivo. Devolução à Câmara que julgou a Apelação para juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.
Seguro prestamista. Tese firmada pelo STJ no Recurso Especial no 1.639.320/SP, que estabelece como válida

Ementa:
Recurso Especial. Cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento bancário. Tema 972 decidido pelo E. STJ no Recurso Especial no 1.639.320/SP, sob regime de recurso repetitivo. Devolução à Câmara que julgou a Apelação para juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.
Seguro prestamista. Tese firmada pelo STJ no Recurso Especial no 1.639.320/SP, que estabelece como válida a contratação do seguro, desde que oferecida ao contratante liberdade para escolha de seguradora de sua preferência. Na hipótese, o instrumento contratual impõe que a contratação, caso aceita, se dê com seguradora do mesmo grupo da instituição mutuante, o que caracteriza venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
Em juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao apelo do autor, para declarar a nulidade do seguro contratado, determinar a devolução dos valores efetivamente pagos, na proporção do contrato cumprido, sem dobra - por não comprovada má-fé – , com correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o desembolso de cada valor e juros de 1% ao mês a partir da citação, mantido no mais o Acórdão recorrido, inclusive a imposição dos ônus sucumbenciais tais como fixados, diante da sucumbência mínima do réu.